Tribunal: TJMT
Processo: 1018962-13.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018962-13.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAN FERREIRA DA SILVA (RECORRENTE), JANAINA DA SILVA SANTOS SONAQUE (RECORRENTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), WALISSON OLIVEIRA DA COSTA (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), JANAÍNA DA SILVA SANTOS SONAQUE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DE DOIS RÉUS PRONUNCIADOS – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – PROVAS QUE CONFEREM SUSTENTAÇÃO À VERSÃO ACUSATÓRIA E À VERSÃO DEFENSIVA – AMPLA PROVA TESTEMUNHAL – RÉUS RECONHECIDOS PELAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 415 DO CPP – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PRONÚNCIA IMPERATIVA – REQUERIDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS MÍNIMOS A AMPARÁ-LA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO E/OU RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DEFINIDOS NO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RÉUS QUE PERMANECERAM FORAGIDOS POR ANOS

– EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO –
RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

A absolvição sumária somente é possível caso restar demonstrado, de modo inequívoco, a ocorrência de uma das hipóteses do art. 415 do CPP, sem o que resta inviável o desfecho prematuro da causa.

2.

A decisão de pronúncia não reclama o mesmo juízo de certeza necessário à condenação, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, enquanto a impronúncia, por sua vez, somente é admitida se inexistirem provas da materialidade do crime ou indícios suficientes de autoria ou participação
. Assim, havendo indicativos do envolvimento dos recorrentes, é impositiva a submissão da controvérsia à Corte Popular.

3.

As qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, já que, existindo incerteza quanto à sua configuração, caberá ao Tribunal do Júri solucionar o impasse, conforme enunciado n. 02 da TCCR desta Corte.

4.

É de ser mantida a custódia preventiva dos recorrentes pronunciados se averiguada a subsistência dos motivos ensejadores, sobretudo o resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal (art. 312, CPP), aferidos em virtude da gravidade concreta do delito e da circunstância de terem eles foragido do distrito da culpa por anos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Janaína da Silva Santos Sonaque
e
Willian Ferreira da Silva
contra a decisão do juízo singular que os pronunciou como incursos nas penas do
art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Em sede preliminar, os acusados pugnam pelo pronunciamento da ilicitude do arcabouço de provas, reputando nulos os reconhecimentos fotográficos realizados e as provas destes decorrentes, nos termos dos artigos 564, IX e 573, ambos do CPP. Ainda, pleiteiam a revogação e/ou relaxamento da prisão preventiva, tendo-se em conta a suposta caracterização de excesso de prazo e o advento do término da instrução processual.

Sob a perspectiva de mérito, o recorrente
Willian Ferreira
busca a sua despronúncia, ao fundamento de
não existirem indícios razoáveis de autoria
. Por outro lado, a
ré
Janaína da Silva
almeja a absolvição sumária, com fulcro no art. 415, inciso II, do CPP, ou a sua impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, pugnando, subsidiariamente, pelo afastamento da qualificadora alusiva ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em contrarrazões, o
Parquet
refutou as teses recursais.

Em sede de juízo de retratação, a magistrada de primeira instância manteve a decisão censurada por seus próprios fundamentos (id.
28118490, p. 02).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos.

Em seguida, a Defesa dos acusados formulou novos requerimentos visando à restituição do
status libertatis
destes, os quais restaram monocraticamente indeferidos, conforme decisões proferidas em 06.04.2020 (id.
39505987, p. 03)
e em 22.06.2020 (id.
47282952, pp. 01/03).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR: NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Em sede preliminar, os acusados pugnam pelo pronunciamento da ilicitude do arcabouço de provas, reputando nulos os reconhecimentos fotográficos realizados e as provas destes decorrentes, nos termos dos artigos 564, IX e 573, ambos do CPP.

A tese não prospera.

Em que pese o procedimento estabelecido no art. 226 do Código de Processo Penal, convém destacar que a compreensão doutrinária e jurisprudencial prevalentes tem validado o reconhecimento da pessoa acusada que se concretize por outros meios, que envolvem desde o afastamento da ritualística legal supramencionada como também o reconhecimento realizado por intermédio de fotografias.

Constata-se, nesse sentido, que o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça
é “
firme no sentido que as disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram mera
recomendação legal, e não uma exigência, porquanto não se comina a sanção da nulidade quando praticado o reconhecimento pessoal de modo diverso
” (HC 413.013/SP. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. DJe 27.11.2017), o que, a propósito, encontra igualmente amparo no enunciado orientativo n. 29 da TCCR deste Tribunal.

Outrossim, o
reconhecimento fotográfico
tem sido compreendido como
prova inominada válida
, à luz do ordenamento pátrio, sendo providência à disposição da autoridade policial para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias, a teor do art. 6o, III, do CPP. É dizer: a lei prevê determinados meios de provas, sem proibir outros igualmente idôneos a sustentar a persuasão do juízo (Nesse sentido: HC 427.051⁄SC, Rel. Min. Feliz Fischer. Quinta Turma. DJe 10.04.2018).

Ademais, denota-se que, no caso em estima, a adoção do referido meio de prova foi endossada em razão das próprias peculiaridades das investigações, na medida em que, como exposto pelo magistrado singular, os envolvidos evadiram-se do distrito da culpa imediatamente após a prática delitiva, tornando inviável a realização do procedimento legal.

Não por outra razão, decidiu a
Corte Superior,
em caso análogo destacado na decisão censurada, que “
o reconhecimento fotográfico do suposto autor do delito, realizado pela vítima ou por testemunhas, na presença da autoridade, configura meio de prova atípico amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo que se falar em nulidade da prova produzida sem a observância do procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal,
ainda mais quando a pessoa a ser reconhecida se encontra foragida, impossibilitando a realização de seu reconhecimento pessoal segundo as formalidades legais
” (RHC 111.676/PB. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. DJe 30.09.2019).

Ajunte-se, ainda, que o reconhecimento teve como pressuposto a identificação prévia dos envolvidos por parte das testemunhas, que forneceram dados pessoais dos possíveis autores, como nomes, alcunhas, endereços, relações de parentesco e características físicas, divergindo em absoluto dos reconhecimentos de pessoas então desconhecidas, empreendidos a partir de impressões e memórias ocasionais.

Nessa medida, a par da maior legitimação quanto ao emprego do reconhecimento fotográfico, há de se concluir que a linha investigativa não o tem como cerne, tampouco como elemento basilar, descabendo erigi-lo à condição de elemento viciado a contaminar a cadeia probatória, como aponta a defesa técnica.

Seja como for, não há de se equiparar a força probatória do reconhecimento fotográfico, de índole mais precária, àquele reconhecimento pessoal realizado em consonância às diretrizes legais. Assim, como toda e qualquer prova penal, aludida prova inominada deverá ser submetida à análise do órgão julgador, em cotejo aos demais elementos probatórios, destacadamente aqueles produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual descabe, de antemão, reconhecer a nulidade apontada.

Com essas considerações,
rejeito
a tese preliminar.

VOTO MÉRITO

Cuida-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Janaína da Silva Santos Sonaque
e
Willian Ferreira da Silva
em face da decisão do juízo de primeiro grau que os pronunciou como incursos nas penas do
art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Consoante a denúncia, “
no dia 15 de dezembro de 2016, por volta das 19h15min, na Rua Santa Catarina, Bairro Parque Nova Era, neste município de Cáceres-MT (...) RENATO ORLANDO DE PAULO CASTRO, WILLIAN FERREIRA DA SILVA e JANAINA DA SILVA SANTOS SONAQUE, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima Walisson Oliveira da Costa
” (id.
28116451, pp. 01/03).

Consta que “
por ocasião dos fatos, o acusado Renato Orlando de Paulo Castro, vulgo ‘Rato’ foi ao encontro da vítima Walisson Oliveira da Costa e passou a agredi-lo, acusando-o de ter furtado uma porção de drogas que lhe pertencia. Infere-se que, na sequência, Renato ligou para o acusado Willian Ferreira da Silva, vulgo ‘Boneco’, pedindo para levar-lhe uma arma de fogo. Enquanto esperava por Willian, Renato e sua companheira Janimara (menor de idade), agrediram e seguraram a vítima, impedindo-a de sair do local
”
(id.
28116451, pp. 01/03).

Após, “
Willian chegou em uma motocicleta conduzida por Janaina da Silva Santos Sonaque, vulgo ‘Jany Morena’, que parou o veículo e ficou esperando por Willian com a motocicleta ligada. Ato contínuo, Willian entregou a arma de fogo para Renato, o qual acabou devolvendo-a para Willian, passando a instigá-lo a matar Walisson. Dessa forma, Willian desferiu dois tiros na vítima, provocando as lesões corporais que fora a causa de sua morte. Na sequência, os acusados evadiram-se do local
”
(id.
28116451, pp. 01/03).

Nesta instância recursal, o recorrente
Willian Ferreira
busca a sua despronúncia, ao fundamento de
não existirem indícios razoáveis de autoria
. Por outro lado, a
ré
Janaína da Silva
almeja a absolvição sumária, com fulcro no art. 415, inciso II, do CPP, ou a sua impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, pugnando, subsidiariamente, pelo afastamento da qualificadora alusiva ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

A pretensão, contudo, não se legitima.

Com efeito, ao término d
esta
primeira etapa procedimental
, cumpre ao órgão julgador sopesar os elementos probatórios até então produzidos a fim de
proclamar ou não a viabilidade da tese acusatória.

Caso constatada a
prova da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria, terá lugar a
decisão de pronúncia
(art. 414, CPP)
, para a qual
não se exige prova para além de dúvida razoável, mas apenas a aferição da plausibilidade da imputação, preservando-se a atribuição da Corte Popular para o julgamento definitivo da causa.

Por outro lado,
sendo o rito do júri um
sistema escalonado
, é dever do juiz togado afastar eventuais acusações infundadas ou titubeantes, seja por intermédio da
impronúncia
, quando ausente lastro probatório idôneo, seja por intermédio de
absolvição sumária
, nas hipóteses em que as evidências comprovarem, de forma segura, quaisquer das hipóteses descritas no art. 415 do CPP.

No caso em estima, denota-se que ambos os recorrentes negaram a autoria em seus interrogatórios, autodeclarando-se inocentes.

Janaína da Silva
expôs, em síntese, que na data do fato seu esposo
Willian
, ora coacusado, foi buscá-la após o expediente laboral, tendo vislumbrado uma confusão, no trajeto, ocasião em que ele parou a motocicleta, desceu e se dirigiu até o local, enquanto ela permaneceu aguardando-o. Declarou que ouviu um estrondo, similar a um disparo, e seu esposo veio em sua direção, montando na motocicleta. Afirmou que deixou o local sem saber se
Willian
é quem havia efetuado o disparo e que não sabe apontar se ele portava ou não um revólver. Negou que houvesse reconhecido o corréu
Renato
no momento e declarou ter tido ciência do assassinato da vítima por meio de um jornal televisivo (mídia digital, id.
28118492).

Willian Ferreira
reproduziu a versão supracitada, acrescendo que, durante o trajeto até o local de trabalho da corré, recebeu um telefonema do acusado
Renato
, solicitando a sua presença na residência dele a fim de tratarem de uma proposta de emprego. Afirmou que, enquanto conversava com o corréu na esquina, o ofendido passou por ali na companhia de aproximadamente 10 (dez) pessoas, tendo eles iniciado uma série de provocações e, inclusive, de agressões físicas contra o depoente. Declarou que ele e
Renato
não estavam armados e que, em dado momento, a vítima sacou uma arma e apontou para
Renato
, mas o tiro falhou, momento em que partiu em direção a ela, tendo início uma luta corporal. Alegou haver conseguido tomar a arma de fogo da mão de
Wallisson
, momento em que um disparo foi efetuado, atingindo o ofendido.

Relatou o acusado, ainda, que nada havia sido planejado e que sua esposa não teve conhecimento sobre o ocorrido, já que havia permanecido à distância, conversando com a irmã dela. Frisou haver deixado a arma no local e corrido em direção à sua motocicleta, foragindo, e que somente soube por terceiros que o disparo teria atingido a cabeça da vítima. Destacou, ainda, que o ofendido haveria roubado objetos na casa de
Renato

anteriormente (mídia digital, id.
28118492).

Em contraposição, depôs em juízo
Adriano dos Santos
que, naquela data, viu a vítima sendo espancada por
Renato
, ao chão e rogando por ajuda, ao que o coacusado afirmava que ela teria roubado a sua droga, perpetuando as agressões. Consignou que viu o corréu telefonar para “
Boneco
”, o qual apareceu no local na garupa de uma motocicleta conduzida por uma mulher. Nesse momento,
Willian
se aproximou do local, enquanto a mulher levou a motocicleta até mais à frente e passou a observar a ação, que consistiu em mais agressões e um disparo efetuado por
Willian
, vulgo “
Boneco
”. Declarou que a mulher, durante o episódio, questionou o acusado nos seguintes termos: “
Já bateu? Já matou? Vamos embora!
”, sendo que, ao fim, todos foragiram, tendo
Willian
levado a arma consigo
(mídia digital, id.
28118492).

A testemunha
Lorrayne de Paula Castro
, por sua vez, destacou em juízo ter presenciado
Renato

e
Walisson
discutindo, enquanto o primeiro acusava o segundo de haver subtraído entorpecentes que lhe pertenciam, momento em que “
Boneco
” foi até o local, após ser contatado por
Renato
. Ali, o recorrente teria batido na vítima, dando-lhe coronhadas, e após atirado contra ela, que veio a correr até a sua casa e ali falecer. Reconheceu “
Boneco
” como responsável pelo disparo e a esposa dele como a mulher que o aguardava na motocicleta
(mídia digital, id.
28118492).

Também sob o crivo do contraditório,
Ordália dos Santos
relatou que, no dia, a esposa da vítima lhe disse que dois meninos haviam entregue drogas a
Walisson
, tendo
Renato

agredido os menores pedindo que lhes contassem “
a verdade
”, caso contrário mataria a ambos. Em seguida,
Renato

constrangeu o ofendido contra o muro, por ter sido delatado, e passou a agredi-lo fisicamente, dizendo “
Você tem que morrer, você pegou minha droga
”, ocasião em que “
Boneco
” aportou ao local com uma mulher em uma motocicleta e entregou uma arma a
Renato
.

Afirmou a depoente que este último não efetuou o disparo, tendo
Willian
, então, tomado o revólver e disparado contra
Walisson
, enquanto a mulher permaneceu acompanhando os fatos à distância. Explicou que, em seguida,
Willian
deixou o local com a mulher e que o contexto indicaria que a ação foi planejada, inclusive porque logo após os envolvidos teriam fugido para a cidade de Cuiabá
(mídia digital, id.
28118492).

Silvana da Silva Campos
, por sua vez, explicou à autoridade judiciária que soube, por meio de seu filho, que no momento do crime a vítima foi delatada pelas crianças como o responsável por ter furtado a casa de
Renato
, tendo ocorrido uma discussão entre eles com a presença de “
Boneco
” e a ocorrência de disparos de arma de fogo
(mídia digital, id.
28118492).

A seu turno, a genitora de
Renato
,
Cleonice de Paulo de Castro
, igualmente expôs o episódio em juízo, afirmando que
Willian
chegou ao local em uma motocicleta durante o entrevero e entregou a arma para
Renato
, sendo que ele não atirou e repassou o artefato de volta ao recorrente, ocorrendo, por fim, os disparos
(mídia digital, id.
28118492).

Vanessa Cristina de Paula Castro
, irmã do réu
Renato
, declinou em audiência instrutória que observou
Renato
e Janimara, esposa dele, brigando com a vítima para que ela devolvesse objetos desaparecidos, momento em que
Willian
aportou ao local e entregou uma arma, recolhendo-a no momento seguinte e efetuando ele próprio os disparos. Destacou que
Willian
estava na companhia de sua mulher, que o aguardou na motocicleta há poucos metros sem retirar o capacete, tendo ambos deixado o local após o atentado. Frisou que já havia visto “
Boneco
” e sua esposa anteriormente e que tem certeza que ela pilotava a motocicleta
(mídia digital, id.
28118492).

À luz do conjunto probatório, constata-se, em relação à ré
Janaína da Silva,
que não restou comprovado não ser ela “
autor ou partícipe do fato
”, conforme exige o art. 415, inciso II, do CPP, existindo elementos substantivos que a inserem no enredo delitivo, dada a menção à sua presença no episódio por diversas testemunhas, o que igualmente interdita a sua despronúncia.

Em que pese a Defesa aponte que não houve adequada identificação da acusada, verifica-se que a testemunha
Vanessa Cristina
declarou que era a esposa do acusado
Willian
quem o esperava na motocicleta. Do mesmo modo, vê-se que, durante as investigações,
Leonardo da Silva Campos
e
Cleonice de Paulo de Castro
igualmente a identificaram pelo nome
Janaína
, esclarecendo que a conheciam há algum tempo, já tendo o primeiro depoente, inclusive, visitado a casa dela (id.
28116474, p. 02; id. 28116479, p. 02).

Sob outro enfoque, não há comprovação induvidosa da versão da acusada no sentido de que desconhecia a ação levada a efeito pelo seu esposo, na medida em que, conforme o depoimento prestado em sede investigativa por
Júlio Ferreira de Paula Castro
, “
o Boneco saiu mais rápido,
pois a mulher dele Janaina estava com a moto ligada, só esperando para fugir
(...)
” (id.
28116469, p. 02), sendo revelado, ainda, que ela teria permanecido a poucos metros de distância, acompanhando o ocorrido.

Aliás, a declaração de que
Janaína
permaneceu com sua irmã, a adolescente
Janimara
, durante o entrevero, colide com o depoimento de diversas testemunhas, que apontaram que a menor estava ao lado do corréu
Renato
, seu namorado, inclusive o incitando a ceifar a vida do ofendido, tendo supostamente ido certificar se ele havia falecido, após receber os disparos (id.
28116476, pp. 01/02; id. 28116474, pp. 01/02).

Nesse norte, malgrado existirem provas que amparam a pretensão da Defesa da acusada, há, por outra via, elementos cognitivos que fornecem indícios razoáveis, suficientes ao juízo de admissibilidade positivo da acusação, sobretudo a se considerar que a versão sustentada pelos réus em juízo não restou categoricamente comprovada.

A propósito, é de se destacar que, embora a peça recursal ampare o pedido de absolvição da ré no artigo 386 do CPP, aludida disposição não tem lugar ao término da primeira fase do procedimento especial do júri, no qual a absolvição será possível estritamente nas hipóteses do art. 415 do CPP, que não se verificaram na espécie.

No que tange ao recorrente
Willian,
denota-se que igualmente subsistem evidências que indicam sua participação no crime, inclusive como sendo o responsável pelos disparos efetuados contra a vítima, conforme se constata do depoimento das testemunhas oculares.

Em acréscimo, verifica-se que o álibi por ele apresentado aparentemente não foi corroborado pelos elementos de prova, que não indicam a presença de diversas pessoas no local ou a iniciativa da vítima em agredi-lo ou matá-lo com um revólver.

Assim, a despeito da versão por ele sustentada em juízo,
o complexo de provas ampara a versão acusatória,
não sendo possível simplesmente desconsiderá-lo nessa etapa procedimental a fim de impronunciar o acusado.

Singularmente quanto
à
qualificadora
referente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, extrai-se que o juízo de primeiro grau a reconheceu com base em elementos empíricos, produzidos sob o crivo do contraditório, não sendo possível afirmar, nessa quadra processual, a sua peremptória improcedência.

Conforme se infere, aludida qualificadora veio a ser reconhecida em face da superioridade numérica dos envolvidos – isto é, 03 (três) acusados e uma adolescente – bem como em razão da violência física empregada, que é extraída dos relatos testemunhais.

Destaque-se, no ponto, o encadeamento fático exposto pela testemunha
Lorrayne de Paula Castro
, em sede inquisitiva:

“
(...) que o vulgo ‘Boneco’ começou a dar várias coronhadas na cabeça do Walisson, pelo menos umas quatro ou cinco coronhadas de revolver; que viu claramente o vulgo ‘Boneco’ passar a arma de fogo para o Renato matar Walisson, mas o Renato devolveu a arma para que o ‘Boneco’ matasse o Walisson; que o Walisson quase desmaiou no canto do muro, momento que o Renato falou bem baixinho para o vulgo ‘Boneco’: ‘mata ele, mata ele que ele merece morrer mesmo’; (...) a Janimara também ficou botando pilha, mandando o boneco matar o guri (Walisson); que não demorou muito para que o vulgo ‘Boneco’ desse um tiro na cabeça de Walisson que saiu correndo e gritando e recebeu outro tiro no peito; que o Walisson saiu no desespero e entrou dentro de casa e caiu agonizando (...)
” (id.
28116467, p. 02).

Nesse contexto, por não ser
manifestamente improcedente,
não cabe afastar a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima
neste singelo juízo de admissibilidade, conforme enunciado n. 2, da TCCR deste Sodalício.

Frise-se que conclusão diversa representaria irremissível ofensa à soberania dos veredictos, competindo ao Tribunal do Júri, nessas hipóteses, analisar o conjunto probatório em sua integralidade, âmbito em que é possível que os recorrentes logrem comprovar suas alegações. Todavia, a contextura fática atual está a traduzir dúvida razoável, o que demanda a submissão dos réus ao crivo de seus pares.

Por derradeiro, cumpre reassentar a subsistência dos pressupostos estabelecidos no art. 312 do CPP e, nessa medida, rejeitar o pedido de revogação ou relaxamento da custódia preventiva dos acusados.

Conforme já exposto nas decisões monocráticas, a prisão cautelar se pauta na imprescindibilidade de se garantir a ordem pública e a futura aplicação da lei, tendo-se em estima o
modus operandi
adotado, a gravidade do delito e a desaparição dos réus, que se evadiram do juízo da culpa imediatamente após o crime (2016), sendo presos tão somente em 2018 (id.
39505987, p. 03;
id.
47282952, pp. 01/03).

Ademais, à luz do princípio da proporcionalidade, não se caracteriza o excesso de prazo apontado, sobretudo a se considerar a complexidade da causa e a ausência de desídia da autoridade judiciária, aliada à deflagração de nova etapa procedimental após a confirmação da decisão de pronúncia, enredo que ora legitima a manutenção da prisão cautelar.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos
interpostos por
Janaína da Silva Santos Sonaque
e
Willian Ferreira da Silva
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020